Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721778-72.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON JOSE FROZ CUTRIM, PATRICIA ALVES REZENDE CUTRIM EMBARGADO: RAFAEL NEVES DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Robson José Froz Cutrim e Patrícia Alves Rezende Cutrim (ID no 47308336) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu parcialmente as preliminares, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO